Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701883-66.2022.8.07.9000 Agravante(s) Rimi Harada de Oliveira; Jadiel Ferreira de Oliveira Agravado(s) Teresa Cappellesso; Fiorentino Cappellesso Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 137440939 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Teresa Cappellesco e Fiorentino Cappellesco, ora agravados, em desfavor dos agravantes, processo n. 0019588-67.2013.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e determinou o prosseguimento da execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual (inexigibilidade do título decorrente de suposta declaração judicial de sua nulidade). Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória, enviada no ID132051860. Inconformados, os executados interpõem agravo de instrumento (Id 40497657). Em razões recursais (Id 40497657, págs. 3-13), aduzem ser equivocada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles oposta e determinou o prosseguimento da execução. Aduzem ter sido desconsiderada pelo juízo de origem a existência de sentença reconhecendo a procedência de pedidos que formulara para declaração de nulidade do título que embasou a execução. Fazem breve escorço histórico, narrando que, em 29/5/2013, Idair Paulino Capelesso ingressou com ação de execução de entrega de coisa incerta em desfavor dos agravantes e de seus fiadores, os ora agravados. Indicam como objeto da demanda proposta a compra antecipada de 35.912 sacos de 60 quilogramas de soja, conforme ajustado em Cédula de Produto Rural – CPR n. 010/2011, na data de 29/11/2011. Esclarecem, quanto aos fatos que, ante a ausência de entrega do produto acordado, foi requerida a conversão da execução de entrega de coisa em execução de quantia certa. Noticiam terem os agravados pago a dívida objeto da ação de execução em sua integralidade, com o que se sub-rogaram nos direitos a ela inerentes. Afirmam que, ato contínuo ao ajuizamento do feito executivo em seu desfavor, ajuizaram ação anulatória - Proc. n. 0005537-46.2016.8.07.0001 -, em desfavor de Idair Paulino Cappellesso e Afonso Celso Bertolucci, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. Declaram ter sido declarada, por sentença, a nulidade do negócio jurídico que embasou a ação de execução que contra si fora ajuizada. Noticiam terem, incontinenti, oposto exceção de pré-executividade com o escopo de demonstrar ao juízo a perda superveniente do interesse de agir dos agravados, uma vez que declarada a nulidade do título executivo. Revelam terem postulado a extinção do processo executivo, nos termos do art. 485, VI do CPC ou, alternativamente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação n. 0005537-46.2016.8.07.0001. Não se conformam com a decisão que indeferiu os pedidos que nos mencionados termos formularam. Discorrem sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Alegam ser desnecessária dilação probatória no feito de referência. Proclamam demonstrada a nulidade do processo de execução, nos termos do art. 518 e 803 do CPC. Apontam existir questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais. Citam ensinamentos doutrinários e julgados favoráveis à tese afirmativa da possibilidade de ser conhecida a matéria debatida na exceção de pré-executividade, porque de ordem pública e, portanto, aferível de ofício pelo juiz, e porque desnecessária a produção de prova. Dizem que a declaração de nulidade do título que embasou a execução afasta o interesse processual dos exequentes, daí porque possível conhecer de ofício a questão. Invocam os artigos 337, XI e § 5o, e 485, V e § 3o, do CPC. Insistem ter ocorrido perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 493 do CPC. Por fim, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o curso do procedimento executivo no juízo de origem até julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pedem seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e ser extinto o processo de execução, conforme postulado na exceção de pré-executividade. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 40498959). É o relato do necessário. Decido. O conteúdo do decisório objeto do presente recurso se amolda à regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, razão pela qual firmo juízo positivo de admissibilidade para a presente impugnação. Transcrevo adiante o citado dispositivo: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes ao processamento da exceção de pré-executividade no âmbito da demanda executiva em referência. Querem os recorrentes seja, em sede recursal, admitida a exceção de pré-executividade que manejaram ao fundamento de que inexigível o título executivo extrajudicial em que lastrada a ação de execução. Aduzem ter sido declarada, por sentença, a nulidade do título executivo, conforme decidido na ação n. 0005537-46.2016.8.07.0001. Invocam sentença declaratória de nulidade absoluta do negócio jurídico que firmaram (os agravantes) com os cocontratantes Idair Paulino Capelesso e Afonso Celso Bertolucci, o qual dizem estar consubstanciado em Cédula de Produto Rural – CPR n. 010/2011, instrumento representativo de direitos em que teriam se sub-rogado os agravados, porque pagadores do título. Pois bem, é evidente que tais questões, como bem pontuou o juízo de origem, demandam dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre os credores/agravados e os devedores/agravantes, afinal, não integraram eles (os credores/agravados) a ação declaratória a que fazem menção os recorrentes. Logo, sem que haja o devido processo legal, inadmissível reconhecer como incontroversa a questão relativa à alegada inexigibilidade do título de crédito inadimplido e por isso levado a execução pelos credores sub-rogatários. Não só. Simples exame dos autos demonstra não estar estabilizada a decisão de mérito proferida na ação n. 0005537-46.2016.8.07.0001, visto que pendente de confirmação em segunda instância. Sem que tenha sido apreciado por este e. TJDFT o recurso de apelação contra ela interposto, manifesto que não é definitiva a propalada declaração de nulidade do procedimento executivo contra que se insurgem os ora recorrentes. A questão fática demanda argumentação e produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal envolve questionamento acerca do conteúdo do título executivo extrajudicial, da amplitude da sub-rogação efetivada, dos efeitos do pagamento. O tema controvertido, por sua abrangência, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade. Imprescindível o manejo de embargos à execução caso pretendam os devedores/executados suscitar tais questões para se opor ao direito de que se dizem titulares os credores/exequentes. Inviável, portanto, que os ora agravantes se utilizem dessa forma excepcional de apresentação de defesa para se opor ao processo de execução. De fato, não tem cabimento para o caso concreto a exceção de pré-executividade. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NA ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil. 2. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave.A ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Todavia, para se chegar a tal conclusão, reputa-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, uma vez que as únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas fundadas na inexistência material do fato ou na negativa de autoria. 3. O exame das alegações do agravante - repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível - demanda dilação probatória, de modo a impedir a admissão da exceção de pré-executividade. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam: em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudica a apuração do fato na esfera administrativa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392279, 07343281120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TCDF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Assim, o referido meio de defesa tem cognição restrita, sendo admissível somente nos casos de nulidades evidentes primo ictu oculi, ou seja, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de provas ou exame aprofundado de tais elementos para concluir-se pela existência ou não da nulidade arguida. 2 - A nulidade prevista no art. 803, I, do CPC ("o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível"), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo ("A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução"), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória. 3 - Na situação dos autos, a alegada inexigibilidade do título implica afastar a presunção de legitimidade e legalidade e a eficácia de título executivo que recaem sobre as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa), nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal, além de, como bem frisado pelo órgão monocrático, afrontar a jurisprudência que estabelece a independência entre as instâncias civil e administrativa e a ausência de vinculação do Poder Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas no exame da Lei de Improbidade Administrativa, o que evidencia a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados pelo Agravante/Executado, bem como dilação probatória. Destarte, exigindo maior exame de provas e dilação probatória, o tema é passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Exceção de Pré-Executividade, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1354922, 07098798620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito por utilização de taxa de juros diversa da contratada acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333788, 07018972120208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO AVENTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. EMBARGOS AVIADOS E REJEITADOS. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória e cuja suscitação é reservada ao instrumento expressamente elegido pelo legislador, como sucede com a alegação de excesso de execução, a objeção exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. A defesa do executado em face de execução aparelhada por título extrajudicial deve ser formulada precipuamente na sede dos embargos do devedor, que devem concentrar todas as teses defensivas e exceções passíveis de serem opostas ao exequente e ao título que aparelha a pretensão executória, emergindo dessa regulação que, manejada a lide incidental e rejeitado o pedido, já não é lícito ao executado, diante do aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal em consonância com o princípio da eventualidade, aviar objeção de pré-executividade formulando matérias que deveria ter suscitado no momento apropriado por não guardarem sequer correlação com as condições da ação executiva ou com os pressupostos processuais que lhe são inerentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1144579, 07069992920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 07246287920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) (grifo nosso) Da ementa acima, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que admitiu a exceção de pré-executividade para a “suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Desse modo, não deve o Judiciário se intrometer no processo para, em desequilíbrio de forças, se aproximar mais de uma das partes e, em consequência, se afastar da outra, porque a imparcialidade se observa no equilíbrio da atuação do órgão jurisdicional, de modo a conferir isonômico tratamento aos litigantes que se encontram em igualdade de forças no processo. Sobre a necessidade de apreciação da matéria em embargos à execução, trago à colação o seguinte julgado extraído da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que, embora atinente à impugnação, tem entendimento que se amolda ao caso em análise: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). (...) (Acórdão 1211116, 07095114820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019) (grifo nosso) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Quanto a este último, calha destacar que nenhuma consideração teceram os agravantes sobre haver ameaça de qualquer espécie a bem juridicamente protegido de que sejam titulares. Sem que a probabilidade de perigo esteja indicada pelos recorrentes, evidente que não cabe ao julgador presumi-la. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, contato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora